Tribunal: CARF
Processo: 10340.720792/2022-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720792/2022-59
ACÓRDÃO
3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/05/2021
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de
nulidade.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/05/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÕES CONSIDERADAS NÃO DECLARADAS.
DÉBITOS NÃO CONFESSADOS. CONSTITUIÇÃO MEDIANTE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Afasta-se o atributo de instrumento de confissão de dívida das declarações
de compensação efetuadas e consideradas pela autoridade competente
como não declaradas, impondo-se, nesses casos, a constituição dos
créditos tributários por meio de lançamento de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, em razão de matéria estranha à lide, relativa à competência da Receita Federal
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
2
para análise de restituição de crédito tributário referente a empréstimo compulsório, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
Trata-se do auto de infração [fls. 58/98] lavrado em 31/10/2022, em desfavor da
pessoa jurídica retro identificada, para constituição do crédito tributário relativo
ao IPI, acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora Selic, da forma a
seguir discriminada.

Os períodos de apuração lançados e a descrição da infração encontram-se assim
discriminados:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
3

Da análise do Termo de Verificação Fiscal de fls. 51/57 integrante do auto de
infração verifica-se que os valores lançados se originam das DCOMPs sob controle
do processo no 10166.735555/2020-99, CONSIDERADAS NÃO DECLARADAS com
fundamento no artigo 74, parágrafo 12, inciso II, letra “c” da Lei no 9.430/96, nos
termos
do
Despacho
Decisório
no
3.540/2021
–
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB [fls. 861/872 daquele processo], por
estarem vinculadas a créditos referentes a títulos públicos.
Segundo relato no TVF, a Contribuinte prestou as informações a seguir
discriminadas na EFD ICMS/IPI e nas DCTFS do período fiscalizado, sendo que as
diferenças entre os saldos devedores do IPI apurados na EFD e aqueles
parcialmente informados em DCTF foram consignados nas DCOMPs sob controle
do processo retro mencionado, as quais, como visto, foram consideradas não
declaradas, encontrando-se tais débitos, portanto, não confessados [nem na DCTF
e nem na DCOMP] e nem extintos.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
4

Destinou-se, portanto, a presente ação fiscal, a constituir mediante lançamento
de ofício os valores do IPI apurados e informados nas DCOMPs consideradas não
declaradas, uma vez que em tal situação tais DCOMPs não configuram confissão
de dívida e referidos débitos não foram confessados em DCTF e nem pagos.
Cientificado do auto de infração em 04/11/2022 [fls. 72], apresentou o sujeito
passivo, em 02/12/2022 [fls. 75], a impugnação de fls. 76/122, na qual alega, o
que se segue, em apertada síntese:
a nulidade do auto de infração por i)vício material de origem [inexistência
da dívida e relação de prejudicialidade ante a falta de definitividade da
decisão prolatada acerca da DCOMP], não podendo prevalecer a autuação
enquanto pendente de julgamento o processo no qual se discute a
compensação, e cuja materialidade da infração decorre simplesmente de
um despacho decisório no qual a situação não está definitivamente
constituída; ii)falta/inexistência de motivação [falta de exposição, no auto
de infração, dos seus fundamentos legais determinantes e de
demonstração de como o caso se ajusta a tais fundamentos jurídicos; e,
autuação escorada em decisão teratológica que não se coaduna com o caso
concreto, obstando sua viabilidade];
no mérito alega que “para não haver sobreposição das informações
constantes das duas declarações (DECOMP x DCTF), já que ambas
constituiriam confissão de dívida sobre o mesmo débito e fato espécie
(Decreto-Lei no 2.124/1984, art. 50, §10 e Lei no 9.430/96, art. 74, §6o), foi
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
5
que nas DCTFs só constaram os débitos que foram objeto de recolhimento
via DARF e nas DCOMPs os valores que foram objeto da COMPENSAÇÃO
administrativa, aviado por meio de formulário próprio, sendo uma
declaração complementar à outra (DECOMP x DCTF), perfazendo em
conjunto o total do imposto a ser pago no período apontado, tendo em
vista que nas normas vigentes inexiste a necessidade e/ou obrigatoriedade
de informar em DCTF os valores compensados via formulários;
acrescenta não ser a DCTF a única declaração de confissão de dívida, efeito
também atribuído à DCOMP, não tendo incorrido a Impugnante em
omissão de qualquer informação ao Fisco, que pôde constatar que o
somatório das duas declarações equivale ao montante do tributo
informado no SPED Fiscal;
alega a ilegalidade da multa de ofício, sob o argumento de que “não violou
nenhum preceito legal, não realizou qualquer ação ilícita, não incorreu em
qualquer conduta vedada, não descurou das formalidades legais em relação
à restituição/compensação, não ocultou informações ao Fisco, não alterou
a verdade ou a natureza dos fatos, dos documentos ou das operações
imbricadas na hipótese, não retardou/impediu a ocorrência do fato gerador
do tributo ou excluiu/modificou suas características essenciais, não mentiu,
não prestou declaração falsa, não sonegou impostos, não causou prejuízo
ao erário...”
pondera que “considerando que a Impugnante não descumpriu nenhuma
obrigação principal ou acessória e nem muito menos deixou de
pagar/recolher seus impostos (Darf + Compensação), além de ter apurado e
informado seus impostos com exatidão, a reprimenda em liça sequer
poderia ter sido aplicada e, quando muito, deveria se limitar ao patamar
máximo de 20% (vinte por cento) em atenção ao disposto no art. 61, § 2° da
Lei no 9.430/1996 c/c o 5o, XLVI e 150, IV da CF e o art. 112 do CTN”;
acrescenta que o Fisco “simultaneamente, se aplicou Multa Moratória
(20%), Multa de Ofício (75%) e Multa Isolada (75%) sobre o valor do crédito
“indevidamente” compensado”;
pondera ser ilegal, arbitrária e abusiva a exigência de juros sobre a multa de
ofício e que não há previsão legal para tal incidência;
ao final, requer seja dado provimento à impugnação para acolhimento das
preliminares arguidas ou, alternativamente, decretada a improcedência da
autuação ou, ainda, das multas de ofício vinculada e isolada, ou, ainda,
subsidiariamente, a sua redução ao patamar de 20% ou 2% por mês
calendário e, ainda, seja expurgada a exigência de juros sobre a multa de
ofício. (...)
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação improcedente
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
6
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/05/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Demonstrados no auto de infração e nos anexos que o acompanham e integram,
com absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram a constituição de ofício
do crédito tributário, é de se rejeitar a preliminar arguida, por falta de
fundamento, ainda mais, se o contribuinte demonstra, na defesa apresentada,
pleno conhecimento de tal motivação apresentando defesa pontual acerca dela.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DÉBITOS NÃO
CONFESSADOS. CONSTITUIÇÃO MEDIANTE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Da compensação considerada não declarada afasta-se o atributo de instrumento
de confissão de dívida e implicará a necessidade de constituição de ofício dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados, nem confessados ou
pagos.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, por meio
do qual, em apertada síntese, repisa os supracitados argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do lançamento
Conforme consta no TVF (Termo de Verificação Fiscal), a autoridade fiscal lavrou o
lançamento em questão porque apurou diferenças de valores de IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) lançados na Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS-IPI) e na DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais) da recorrente, referentes ao período de janeiro de 2019 a
maio de 2021, não recolhidos nem parcelados, conforme tabela a seguir reproduzida:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
7

As diferenças apuradas foram compensadas pela recorrente por meio de
declarações de compensação (DCOMPs) vinculadas ao processo 10166.735555/2020-99, cuja
origem do crédito é empréstimo compulsório cobrado como adicional ao imposto de renda na
década de 1950.
A recorrente aduz que o valor do tributo apurado por meio do lançamento em
questão já fora devidamente recolhido, mediante compensação válida, antes da lavratura do auto
de infração, e, por isso mesmo, deve ser anulado ou julgado improcedente o lançamento, por
cobrar crédito já pago.
Sustenta ainda que há questão de prejudicialidade entre a validade da presente
autuação e a prolação de decisão definitiva acerca da compensação postulada no processo n.
10166.735555/2020-99.
Sem razão a recorrente.
No que diz respeito à nulidade, cabe registrar que a legislação estabelece que são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
8
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do
Decreto 70.235/1972. No presente caso, não restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, considerando que, nos autos do processo n. 10166.735555/2020-99, as
compensações efetuadas pela recorrente foram consideradas não declaradas, com base no art.
74, § 12, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei 9.430/96, a autoridade fiscal constitui por meio do
lançamento em questão o crédito tributário referente às diferenças dos valores de IPI escriturados
na EFD ICMS-IPI com os declarados em DCTF, objeto das compensações efetuadas pela recorrente,
as quais, posteriormente, foram consideradas não declaradas.
Em razão das declarações de compensação (DCOMPs) terem sido consideradas “não
declaradas”, os valores compensados pela recorrente por meio delas não constituem confissão de
dívida, nos termos do § 13 do art. 74 da Lei 9.430/96, o qual afasta das DCOMPs consideradas não
declaradas o atributo de confissão de dívida.
Dessa forma, impõe-se a imediata constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN (Código Tributário
Nacional), o qual dispõe que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A questão referente à alegada prejudicialidade entre a validade da presente
autuação e a prolação de decisão definitiva acerca da compensação postulada no processo n.
10166.735555/2020-99 será analisada no próximo tópico concernente ao mérito.
Sendo assim, não vislumbro nenhuma nulidade no procedimento adotado pela
autoridade fiscal consistente no lançamento dos valores objeto de compensações efetuadas pela
recorrente, e, posteriormente, consideradas não declaradas.
Logo, rejeito a arguição de nulidade do lançamento.
Mérito
Débitos informados pela recorrente em Declarações de Compensação (DCOMPs)
analisadas pela autoridade competente e consideradas “não declaradas” nos autos do processo
n. 10166.735555/2020-99
A recorrente contesta o lançamento dos valores de IPI em questão sob o argumento
de que tais valores já foram objeto de declarações de compensação efetuadas por ela e vinculadas
ao processo administrativo n. 10166.735555/2020-99.
Conforme já assinalado, tendo em vista que as compensações efetuadas pela
recorrente foram consideradas não declaradas, a autoridade fiscal constitui por meio do
lançamento em questão o crédito tributário referente às diferenças dos valores de IPI escriturados
na EFD ICMS-IPI e os declarados em DCTF, objeto das Declarações de Compensação (DCOMPs)
consideradas não declaradas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
9
Isso porque, conforme também já destacado, como as compensações foram
consideradas não declaradas, os valores de IPI objeto dessas compensações não consistem em
confissão de dívida, impondo-se, assim, a sua imediata constituição por meio de lançamento de
ofício, nos termos do § 13 do artigo 74 da Lei 9.430/96, o qual afasta das DCOMPs consideradas
não declaradas o atributo de confissão de dívida, e de acordo com o parágrafo único do art. 142
do CTN, o qual dispõe que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional:
Lei 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
10
Com base no poder de regulamentação previsto no § 14 do artigo 74 da Lei
9.430/967, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) disciplinou a matéria por meio
da Instrução Normativa (IN) RFB 1717/2017 (vigente na ocasião da formalização das DCOMPs).
O art. 78 da aludida IN assim dispõe:
Art. 78. À compensação considerada não declarada não se aplica o disposto nos
arts. 66, 73 e 135, sem prejuízo do disposto no art. 138.
Parágrafo único. A compensação considerada não declarada implicará a
constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de
ofício nem confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou
confessados. (destaques nosso)
Cabe assinalar também o disposto no Parecer PGFN/CDA no 1.499, de 2005:
(...)
141. Observe-se, ainda, que, para as DCOMPS apresentadas a partir de
30/12/2004 (data do início da vigência da Lei no 11.051/04) e consideradas não
declaradas, não se aplica o raciocínio retro. Isto pois, no caso de compensações
consideradas não declaradas, aplica-se o recém incluído § 13 do art. 74 da Lei no
9.430/96, de modo que não há a confissão de dívida, o débito não é extinto e o
sujeito passivo não faz jus aos prazos e recursos facultados aos declarantes
regulares.
142. Nestes casos, deve a autoridade competente, por não ter havido a
confissão de dívida (não houve declaração), constituir os créditos tributários que
ainda não tenham sido lançados de ofício nem confessados, e apenas cobrar,
dentro do prazo prescricional, aqueles débitos já lançados de ofício ou objeto de
confissão. (destaques nosso)
Dessa forma, em razão das compensações em tela terem sido analisadas pela
autoridade competente e consideradas “não declaradas”, nos autos do processo n.
10166.735555/2020-99, a Fiscalização corretamente constituiu o crédito tributário referente ao
IPI objeto dessas compensações consideradas não declaradas, uma vez que tal crédito não foi
confessado pela recorrente, sendo, dessa forma, imprescindível a sua constituição por meio de
lançamento.
Não há que se falar em prejudicialidade entre a validade da presente autuação e a
prolação de decisão definitiva acerca da compensação postulada no processo n.
10166.735555/2020-99. Isso porque tendo sido as compensações consideradas não declaradas,
em processo administrativo próprio, pela autoridade competente, os valores de IPI devem ser de
imediato constituídos pela Fiscalização por meio de auto de infração, conforme disposto na
legislação supracitada, sob pena de serem fulminados pela decadência, exatamente conforme
feito pela autoridade fiscal no caso sob análise.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
11
Ademais, há decisão definitiva no âmbito administrativo acerca da compensações
consideradas não declaradas, com base no art. 74, § 12, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei 9.430,
de 1996, nos autos do aludido processo n. 10166.735555/2020-99, fato que corrobora a
necessidade de cobrança dos valores de IPI constituídos por meio do auto de infração em
comento, conforme bem apontado pela decisão recorrida, abaixo reproduzida:
Ciente a contribuinte do Despacho Decisório no 3.540/2021 apresentou
Manifestação de Inconformidade contra o indeferimento do crédito e Recurso
Hierárquico em relação à compensação considerada não declarada.
No Despacho Decisório no 4.476/2021 – EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB,
de 6 de agosto de 2021, concluiu-se por não reconsiderar a decisão recorrida e, à
vista do disposto no art. 56, § 1o, da Lei no 9.784/99, e art. 138, § 3o, da IN RFB no
1.717/2017, encaminhar ao Sr. Delegado da DRF-PTG-PR para apreciação do
Recurso Hierárquico.
O titular da unidade apreciou o Recurso Hierárquico e mediante o Despacho
Decisório no 026/2021, de 21 de setembro de 2021, decidiu dele conhecer, mas
não lhe dar provimento. A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e
da faculdade de apresentar recurso hierárquico dirigido ao Superintendente da
Receita Federal na 9a Região Fiscal.
Apresentado novo Recurso Hierárquico dirigido ao Superintendente de SRRF09,
foi ele do mesmo modo Conhecido e Não Provido, com encaminhamento para
ciência do Contribuinte e remessa da Manifestação de Inconformidade contra o
indeferimento do direito creditório à DRJ para julgamento, conforme Despacho
Decisório no 7 - SRRF09/Disit, de 14 de março de 2022 (fls. 1209/1218 daquele
processo), cuja ementa e decisão a seguir se transcreve:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. CRÉDITO CEDIDO POR
TERCEIROS. TÍTULO PÚBLICO. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA.
Na compensação de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil não é possível a utilização de créditos não
apurados pelo próprio contribuinte ou que se refira a título público.
Compensações efetuadas em desacordo com tais regras, devem ser
consideradas não declaradas, nos termos do art. 74, § 12, II, “a” e “c”, da
Lei no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Lei no 1.474, de 1951, art. 3o; Lei no 1.628, de 1952, art.
1o; Lei no 9.430, de 1996, art. 74.
Recurso Hierárquico Não Provido
Decisão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
12
No uso da competência dada pelo art. 56, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999,
tendo em vista o parecer acima da Divisão de Tributação desta
Superintendência, que adoto como motivação, conheço o recurso e nego-
lhe provimento.
Nota-se, assim, que no âmbito administrativo foi confirmada, em caráter
definitivo, com trânsito em julgado administrativo, a decisão administrativa que
tomou por não declaradas as compensações, seguindo o rito do PAF tão somente
a apreciação do direito creditório demandado.
Desse modo, ratificada, em caráter definitivo, a decisão que tomou por Não
Declarada a Compensação, e considerando-se que os débitos lá informados não
se encontram confessados em face de não apresentar tais DCOMPs o atributo de
confissão de dívida, exigindo, assim, a sua constituição de ofício, só resta neste
julgamento concluir pela procedência do lançamento consubstanciado no auto de
infração litigado.
Seno assim, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal consistente no
lançamento das diferenças de IPI objeto de compensações efetuadas pela recorrente e,
posteriormente, consideradas não declaradas.
Logo, nada a prover neste tópico.
Multa de Ofício e Juros sobre a Multa de Ofício
A recorrente contesta a aplicação da multa de ofício, da multa moratória e da multa
isolada sobre o valor do crédito não reconhecido, conforme a seguir reproduzido:
A penalidade em apreço, denominada MULTA DE OFÍCIO, possui o nítido
propósito de, por meio de ameaça de penalização, desencorajar o cidadão-
contribuinte a exercitar seu constitucional direito de peticionar aos poderes
públicos e de reaver valores recolhidos impropriamente pelo Estado ou mantidos
indevidamente em sua posse, guarda ou poder, ou seja, pune-se o simples
requerimento de boa-fé e/ou o seu insucesso. (...)
In casu, no entanto, verifica-se que, tendo sido considerada como "não declarada"
a Decomp dirigida pelo contribuinte ao Fisco Federal, a consequência foi
inexorável: aplicou-se MULTA MORATÓRIA (20%), MULTA ISOLADA DE OFÍCIO
(75%) e MULTA ISOLADA também de 75% sobre o valor do crédito "não
reconhecido", culminando em abjeta TRIPLA PUNIÇÃO no montante de 170% do
valor
do
débito
"indevidamente"
compensado,
configurando
sansão
irrefutavelmente abusiva, extorsiva e confiscatória.
Inicialmente, cumpre esclarecer que no presente caso não há aplicação de multa de
mora ou de multa isolada sobre o valor do crédito não reconhecido, e sim tão somente de multa
de ofício de 75% do valor de IPI lançado por meio do auto de infração, com base no art. 80, caput,
da Lei 4.502/1964:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
13
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Considerando que a atividade fiscal é vinculada, nos termos do parágrafo único do
art. 142 do CTN, constatada infração à legislação tributária sujeita à multa de ofício, cabe à
autoridade fiscal tão somente constituir o crédito com a aplicação da multa disposta na legislação,
não havendo discricionaridade.
Quanto aos juros sobre a multa de ofício, cumpre assinalar que incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme a Súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nego provimento a esse ponto do recurso.
Da competência da Receita Federal para análise de restituição de crédito
tributário referente a empréstimo compulsório
Na peça recursal, a recorrente aduz o seguinte:
DA COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL
Por fim, cumpre registrar que padece de qualquer substrato jurídico a falaciosa
ilação de ser incompetente a RFB para apreciar o pleito da Recorrente, ao
argumento de que o direito creditório por esta utilizado supostamente diria
respeito a TRIBUTO NÃO ADMINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL. (...)
Cumpre de logo destacar que, malgrado a Lei n° 1.474/1951 não ter denominado,
desde logo, o crédito postulado como "EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO", é certo
que os arts. 1o, 2o § 4o e 6o da Lei n° 2.973/1956 assim o fizeram expressamente.
Desse modo, na análise da quaestio juris em foco, não cabe qualquer dúvida no
que concerne ao enquadramento jurídico da exigência legal em apreço, diante do
conceito que a lei, doutrina e jurisprudência lhe têm conferido a partir da Lei n°
2.973/1956 e, em especial, desde a edição da Emenda Constitucional n° 18/1965:
É TRIBUTO RESTITUÍVEL. (...)
Nessa ordem de ideias, portanto, sendo o CARF a instância superior para as
decisões relativas a Empréstimos Compulsórios e tendo o mesmo competência
exclusiva para rever as decisões das DRJs, fica suficientemente clara a
competência da RFB para a análise de pedidos creditórios nesta seara.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.628 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720792/2022-59
14
Trata-se de matéria estranha à lide, já que não se discute, no presente processo, a
competência da Receita Federal para análise de restituição de crédito tributário referente a
empréstimo compulsório.
Logo, não conheço esse ponto do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário, em razão de
matéria estranha à lide, referente à competência da Receita Federal para análise de restituição de
crédito tributário referente a empréstimo compulsório, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar
de nulidade do lançamento, e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 272
DF CARF MF
Original